Tribunal: CARF
Processo: 10855.900393/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900393/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.910 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FIBERTEX NAOTECIDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA.
Defere-se parcialmente o pedido de restituição quando reste comprovada, por
intermédio de documentação hábil, a existência parcial do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo a Saldo Negativo de
IRPJ AC 2002, no valor de R$ 85.998,90.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Recurso Voluntário no 14-
30.650 - 5a Turma da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900393/2006-50
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

" Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
15/21, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de Cofins
(código de receita: 2172) de sua responsabilidade, período de apuração: abril de 2003,
com crédito decorrente de Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 111.579,41 (fl. 16).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 05, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada na PER/Dcomp de no 33507.25608.030703.1.3.02-5885, ao fundamento de
que “não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/Dcomp”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 01/04, na
qual alega, em síntese, que:
a) em 03/07/2003, protocolou PER/Dcomp na qual compensou débito de Cofins, no
montante de R$ 121.007,87, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, no valor
de R$ 310.932,44;
b) na época, o mesmo valor de saldo negativo de IRPJ foi informado na DIPJ, qual seja,
o montante de R$ 310.932,44;
c) em 2007, a ora intimada retificou a DIPJ, que foi protocolada em 25/09/2007;
d) a DIPJ-retificadora traz expresso, na ficha 12A, o valor correto de saldo negativo de
IRPJ, qual seja, o montante de R$ 296.654,31;
e) por um lapso, a contribuinte não procedeu a retificação do PER/Dcomp;
f) em 20/05/2008, o despacho decisório declarou a não-homologação da compensação,
em virtude do valor informado na DIPJ não corresponder com o valor do saldo negativo
informado no PER/Dcomp;
g) o valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp é de R$
310.932,44, sendo o valor do saldo negativo informado na DIPJ-retificadora de R$
296.654,31, que é mais que suficiente para compensar o débito original de R$
121.007,87, devido a título de Cofins;
h) não faz sentido ser penalizada a pagar por um débito, tendo um valor de crédito que
lhe é de direito, que ultrapassa em dobro o valor do referido débito, pelo simples fato de
não ter procedido com a retificação do PER/Dcomp;
i) tão logo detectou o equívoco no valor do saldo negativo de IRPJ, a contribuinte
procedeu a retificação da DIPJ;
j) não adotou o mesmo procedimento com relação ao PER/Dcomp por um lapso de
esquecimento;
k) o valor do saldo negativo de IRPJ é suficiente para quitar o débito devido a título de
Cofins. Ao final, requer o recebimento da manifestação de inconformidade, com a
homologação da compensação declarada no PER/Dcomp, excluindo a condenação
imposta, bem como multa e juros aplicados, protestando pela apresentação de novos
documentos que se fizerem necessários para comprovação dos fatos alegados.
É o relatório."

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

A 5a Turma da DRJ/RPO por meio do Acórdão de Impugnação no 14-30.650,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme a seguinte ementa:
" ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas
que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na
apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
manifestação de inconformidade é o marco para apresentação de provas e
alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário."

A decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes fundamentos:
1. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor
incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Consequentemente, por ocasião do presente contencioso, a declaração de
compensação sob exame deve estar, necessariamente, instruída com as
devidas provas do indébito tributário no qual se fundamenta.
2. Nesse contexto, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado
que em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com
outros tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro premissas:
1a) a constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à tributação
das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto
do confronto acima delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não
ter sido liquidado em auto compensações.
3. Por se tratar de contribuinte sujeito ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência
do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de Apuração de Lucro
Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
4. Dessa forma, a contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de
conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços
ou balancetes, os Livros Diário e Razão, etc., tudo de forma a ratificar o
indébito pleiteado.
5. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente
apresentar parte da Ficha 12 de sua DIPJ-retificadora (fl. 11) e a planilha de
“Controle e Atualização Monetária dos Créditos Tributários Federais” à fl.
07, objetivando tão somente demonstrar como compensou o valor do
indébito que alega ter direito, como se este fosse líquido e certo.
6. A contribuinte, quando apresenta uma Declaração de Compensação, deve,
necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito
de extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico
de qualquer declaração de compensação.
7. Na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à
Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório
incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
8. Com referência ao protesto pela apresentação de novos documentos, a
contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação de qualquer
documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo de força
maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do PAF.

Recurso Voluntário
A recorrente, em seu recurso voluntário, no intuito de comprovar o direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a
seguinte composição dos créditos, de acordo com a DIPJ/2003 retificadora:
a) Valores pagos conforme DARF (Doc.3):
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

b) Valores de Imposto de Renda Retido na Fonte:

A recorrente anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do
ano-calendário de 2002, os livros diário e razão com os lançamentos contábeis das antecipações
ocorridas (Doc. 5 e 6).
Lembra que o saldo negativo de IRPJ na DIPJ retificadora (Doc. 4) no montante
de R$ 296.654,31 é mais que suficiente para compensar o débito original de R$ 121.007,87,
devido a título de COFINS na PER/DCOMP(Doc. 2).
Colaciona ementa de diversos acórdãos administrativos, no sentido que o erro
material no preenchimento da DIPJ não exclui o direito de se restituir ao contribuinte o saldo
negativo de IRPJ.
Por fim, requer a improcedência do acórdão de 1a instância, protestando pela
apresentação de novos documentos que se fizerem necessários para comprovação dos fatos
alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

Em síntese, a recorrente alega o erro material no preenchimento da DIPJ não
exclui o direito de se restituir ao contribuinte o saldo negativo de IRPJ.
A fim de comprovar o direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a composição dos créditos, de acordo com a
DIPJ/2003 retificadora (fls. 65 a 154).
Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do ano-
calendário de 2002, os comprovantes de arrecadação (fls. 57 a 64), os livros diário e razão com
os lançamentos contábeis das antecipações ocorridas (fls. 155 a 167).
Verifica-se que os documentos apresentados comprovam os pagamentos, contudo
são insuficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ, pois não foi apresentados nem os livros diários e razão com a apuração do lucro líquido
nem o LALUR com a determinação do valor saldo negativo de IRPJ. Também não se
comprovou a retenção e à oferta à tributação das receitas que ensejaram a retenção.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, converteu-se o julgamento em diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações.
Na diligência apurou-se o crédito disponível de R$ 85.998,90. Referente ao Saldo
Negativo de IRPJ AC 2002 para este processo, conforme análise dos documentos acostados e
dos valores constantes nos sistemas da Receita Federal. Transcreve-se a seguir a análise do
crédito e as conclusões da Autoridade Fiscal, conforme Termo de Informação Fiscal (fls. 345 a
349):
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

Análise das parcelas de composição do crédito
Nesse sentido, ao analisarmos os documentos apresentados pela
empresa, com relação aos pagamentos por estimativa, observamos que
constaram, às folhas digitais 158 a 167 (folhas físicas 157 a 166), páginas do
Livro Diário contendo lançamentos na conta 1.1.03.07.04 com valores das
estimativas de IRPJ pagas ao longo do ano-calendário de 2002. Ocorre que,
embora constem lançamentos no Livro Razão, não foram localizados lançamentos
no Livro Diário para as estimativas de maio e junho, nos valores respectivos de
R$ 29.583,28 e R$ 36.365,53.
Com relação à retenção na fonte informada no valor de R$
26.457,97, do CNPJ 60.746.948/0001-12 do Banco Bradesco SA, a empresa não
apresentou lançamentos nos Livros Razão e Diário contendo o rendimento
financeiro correspondente à retenção.
A empresa foi, então, intimada a apresentar:
1
- Cópias das páginas do Livro Diário contendo os
lançamentos das estimativas de IRPJ de maio e junho de 2002, nos valores
respectivos de R$ 29.583,28 e R$ 36.365,53; e
2
- Cópias de páginas do Livro Diário e Razão contendo o
valor do rendimento financeiro lançado em conta de receita correspondente à
retenção na fonte informada no valor de R$ 26.457,97, do CNPJ
60.746.948/0001-12 do Banco Bradesco SA. No caso de oferecimento à
tributação da receita em anos-calendário anteriores, apresentar os lançamentos
desses respectivos períodos.
Em resposta, a empresa apresentou lançamentos no Livro Diário
na conta 1.1.03.07.04 contendo a contabilização das estimativas de IRPJ de maio
e junho de 2002, nos valores respectivos de R$ 29.583,28 e R$ 36.365,53.
Todos os pagamentos por estimativa informados pela empresa
foram confirmados nos sistemas da Receita Federal.
Com relação aos rendimentos financeiros, a empresa apresentou
lançamentos no Livro Diário e Livro Razão na conta 3.3.01.03 com histórico de
IRRF s/ aplicação financeira e Rendimento aplicação financeira,
Documento nato-digital totalizando ao longo do ano R$
194.237,80. Na ficha 6A da DIPJ/2003 a empresa informou valor superior, R$
210.080,99.
Na DIRF da fonte pagadora de CNPJ 60.746.948/0001-12 do
Banco Bradesco SA, constou o rendimento no valor de R$ 204.193,73. O IRRF
para esse rendimento na DIRF foi de R$ 40.838,29, portanto, superior ao
informado pela empresa na composição do crédito em análise.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

Assim, considera-se que a empresa ofereceu à tributação
rendimentos financeiros suficientes para justificar o IRRF informado na
composição do crédito.
Outros Processos/Informações
Foi detectado outro processo nos sistemas da Receita Federal que
consumiu parte do crédito do Saldo Negativo de IRPJ AC 2002, além deste
processo em análise.
Também, foi detectado processo de Auto de Infração lançado
contra a empresa referente a valores de apuração do IRPJ para o AC 2002.
Os processos são:

Fonte: Processo e Profisc
Processo 16024.000569/2007-11: Este processo é de Auto de
Infração lançado contra a empresa decorrente de omissão de receitas
(suprimento de numerário não comprovado) e transporte e declaração incorretos
do Lucro Líquido antes do IRPJ, tudo conforme o Relatório Fiscal às folhas
físicas 292 a 299 do processo. Não foi identificada a utilização de parcelas de
composição do crédito do Saldo Negativo (IRRF e pagamentos por estimativa)
que tenham reduzido o valor lançado.
Com relação aos livros e demonstrações contábeis, foram tomados
emprestados daquele processo de Auto de Infração os documentos de folhas 233 a
241, a saber: Livro Diário, Balanço Patrimonial, DRE e Lalur.
Na DRE e na ficha 06A da DIPJ/2003 foi apurado Lucro Líquido
antes do IRPJ de -R$ 96.842,34. Esse valor foi transportado para a ficha 09A da
DIPJ.
Na ficha 09A, foi apurado o Lucro Real de R$ 166.110,93. Sobre
esse valor foi calculado o IRPJ a alíquota de 15% no valor de R$ 24.916,64.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

Desse valor, deduzidos R$ 26.457,97 de retenções na fonte, e R$
295.112,98 de estimativas pagas, resultou no Saldo Negativo de R$ 296.654,31.
Desse crédito, deduzido o valor de R$ 210.655,41 consumido no
processo 13878.000119/2003-66, resulta no crédito de Saldo Negativo de IRPJ
AC 2002 disponível para utilização neste processo no valor de R$ 85.998,90.
A Tabela 2 a seguir demonstra os números.

Relembre-se que os valores divergentes entre a DRE e o Lalur
detectados em procedimento de fiscalização foram objeto de lançamento
específico junto ao processo 16024.000569/2007-11.
Conclusão
Ante o exposto, o crédito disponível do Saldo Negativo de IRPJ
AC 2002 para este processo, conforme análise dos documentos acostados e dos
valores constantes nos sistemas da Receita Federal, é de R$ 85.998,90.

Considerando que Recorrente não se pronunciou sobre os resultados da diligência
e que não há reparos a serem feitos na análise realizada pela Autoridade Fiscal, adota-se as
conclusões da diligência fiscal.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900393/2006-50

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito disponível, do Saldo Negativo de IRPJ AC 2002, para este
processo, no valor de R$ 85.998,90.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital